Tribunal: TJMT
Processo: 1010703-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010703-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 868.191.601-78 (AGRAVANTE), THIAGO JOSE SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 877.140.511-91 (AGRAVANTE), FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 935.890.771-15 (AGRAVANTE), LUCAS AUGUSTO SOUZA PINTO ALVARES - CPF: 016.736.301-89 (AGRAVANTE), FERNANDA CASTELLAN ALVARES - CPF: 017.585.831-42 (AGRAVANTE), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVARES - CPF: 633.029.938-20 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DA SILVA ALVARES - CPF: 029.944.051-64 (AGRAVADO), CLAUDIA CASTILHO - CPF: 170.987.258-62 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO ALVARES (AGRAVADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS NUNES CUSTODIO - CPF: 056.678.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POS MORTEM
AJUIZADA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONTROVÉRSIA LITIGIOSA – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONÔMA – VALOR DO BEM TRAZIDO À COLAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de reconhecimento de união estável
pós mortem
deve ser formulado em ação autônoma, por se tratar de questão de alta indagação, somada à evidente litigiosidade existente entre as partes.

No intuito de preservar eventual desgaste do valor correspondente ao adiantamento da legítima, o termo inicial para a incidência da atualização monetária deve ocorrer a partir do efetivo recebimento até a data da abertura da sucessão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAROLINA MADALENA SOUZA PINTO ALVARES e OUTROS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Inventário e Partilha
, ajuizada em razão do falecimento de
JOSÉ ROBERTO ALVARES
em 29/03/2020, determinou o ajuizamento de ação autônoma para discutir a alegada existência da união estável entre a inventariante e o falecido em data anterior ao casamento e fixou como critério para avaliação do imóvel trazido à colação o valor à época da liberalidade, conforme trecho abaixo transcrito (ID 106845947 – dos autos originários):

“[...]
Da impugnação às primeiras declarações.

12. Acerca da alegação de que a inventariante não pode ser herdeira do de cujus em relação aos bens particulares, pois os mesmos já viviam em
união estável
antes do casamento, entendo que não merece qualquer discussão nestes autos, primeiro por não ter os herdeiros prova do alegado, já que o nascimento de filho não é suficiente para comprovar a existência de união estável anterior a formalização do casamento, segundo que manifestamente litigiosa, e, assim sendo, para a solução,
faz-se necessário o ajuizamento de ação autônoma
.

13. Quanto a impugnação ao valor atribuído ao imóvel rural Santana das Flexas, entendo que inviável a sua discussão, pois cada herdeiro receberá a sua cota parte em porcentagem, independentemente do valor do bem.

14. Atinente ao Imóvel residencial adquirido pela herdeira Ana Beatriz, trazido a
colação
, a discussão cinge-se sobre o valor a ser utilizado como critério para avaliação do imóvel: se seu valor à época da liberalidade ou o valor de mercado à época da abertura da sucessão.

15. Consigno que a doação em exame se deu em 13/06/1996, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O de cujus (doador) faleceu em 29/03/2020, quando o valor de mercado do imóvel, segundo os impugnantes, seria de R$ 738.878,82 (Setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

16. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da liberalidade, dispunha:

“Art. 1.014. No prazo estabelecido no art. 1.000, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos os bens que recebeu ou, se já os não possuir, trar-lhes-á o valor.

Parágrafo único. Os bens que devem ser conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão”.

17. Quanto ao Código Civil de 2002, disciplina a questão da seguinte forma:

“Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade”.

18. Note-se que são duas normas que amparavam a questão à época. Ocorre que a superveniência do Código Civil se sobrepôs às disposições do Código Processual. Ademais, o tópico afeto à colação, e especificamente à valoração dos bens, relaciona-se com o direito substantivo, corroborando com o entendimento da prevalência da regra vigente em 2002.

19. Considerando que o óbito do doador ocorreu após a entrada do Código Civil de 2002, são as suas normas que se aplicam ao caso.

20. A título de argumentação e para melhor elucidar a questão, recorda-se que não são somente bens imóveis que podem vir a ser objeto de doação e, consequentemente, de colação: pondera-se que se a doação tivesse sido, por exemplo, de veículo automotor ou algum outro bem que à época da abertura da sucessão tivesse já sido consumido, sua colação se daria pelo valor do bem à época da liberalidade.

21. Em outras palavras, a colação tem o objetivo de equilibrar a proporção dos quinhões, recompondo-se o espólio com o valor que dele havia sido antes retirado, por meio do adiantamento de legítima, para divisão entre os herdeiros. Não tem o escopo, portanto, de compartilhar com os demais herdeiros a valorização do bem doado, eventuais benfeitorias, danos e perdas, ou mesmo o perecimento do bem.
[...].”

Em suas razões recursais (ID 167931199), os agravantes alegam
ter impugnado as primeiras declarações, demonstrando ao juízo condutor do feito a impossibilidade de a inventariante participar da herança na qualidade de herdeira, por viver em união estável com falecido em data anterior ao casamento, ocorrido em 26/03/2005.

Asseveram que a agravada/viúva reconheceu expressamente nos autos originários que vivia em união estável com o
de cujus
antes do casamento, inexistindo nos autos qualquer controvérsia, já que há concordância expressa em ser meeira e não herdeira.

Assim, requerem a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a união estável entre a agravada/viúva e o
de cujus
quando da aquisição do imóvel rural denominado Fazenda Santana das Flexas, em 30/05/2001, conforme matrícula 18.026 do Cartório do Primeiro Ofício de Cáceres/MT, de tal modo que seja considerada apenas meeira de todos os bens do espólio.

Aduzem que a Escritura Pública de Compra e Venda com Instituição de Usufruto também comprova que a agravada/viúva e o
de cujus
já vivam em união estável antes do casamento, pois adquiriram o imóvel residencial identificado pela matrícula nº 13.145 do Cartório de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Cáceres/MT em nome da filha comum Ana Beatriz que, à época, contava com poucos meses de idade (nascida em 1995).

Defendem que a manutenção da decisão agravada trará prejuízo a todos os envolvidos, pois deverão manejar ação própria para o reconhecimento da união estável que já se encontra demonstrada nos autos por meio dos documentos encartados.

Requerem ainda os agravantes a reforma da decisão agravada com relação ao valor dos bens trazidos à colação para que seja considerado como base o valor verificado à época da abertura da sucessão e não o valor da data da liberalidade como entendeu o juízo singular, pois a colação tem como objetivo igualar os quinhões dos herdeiros necessários.

Sustentam ainda que a colação poderia levar em consideração o valor à época da liberalidade se o imóvel não fizesse mais parte do patrimônio da herdeira, o que não corresponde a hipótese dos autos, já que o bem continua integrando o patrimônio, motivo pelo qual deve ser considerado o valor da época da abertura da sucessão.

Com base em tais argumentos requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o reconhecimento da união estável e fazer constar a agravada/viúva somente como meeira do imóvel rural Fazenda Santana das Flexas, de matrícula nº 18.026 do Primeiro Ofício de Cáceres/MT, bem como seja determinado que a avaliação do bem levado à colação seja aquele correspondente à data de abertura da sucessão.

No mérito, requerem o provimento do recurso com a confirmação da liminar recursal, tornando-a definitiva.

A liminar recursal foi indeferida (ID 168164676).

Sem contrarrazões (ID 171875183).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, se manifesta pela desnecessidade de intervenção do MP
(ID 175446694).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada/viúva ajuizou
Ação de Inventário e Partilha
em razão do falecimento de
JOSÉ ROBERTO ALVARES
em 29/03/2020
,
aduzindo, em síntese, terem sido casados desde 26/03/2005, pelo regime de comunhão parcial de bens, tendo o
de cujus
deixado 06 (seis) filhos e bens a inventariar (ID 31856685 – dos autos originários).

Nas primeiras declarações, a agravada/viúva se identifica como meeira e herdeira dos bens anteriores ao casamento (ID 42852206 – dos autos originários).

Os agravantes apresentam impugnação às primeiras declarações ao argumento de que embora a agravada/viúva tenha contraído matrimônio com o
de cujus
em 26/03/2005, sob o regime de comunhão parcial de bens, já viviam em união estável na cidade de Cáceres/MT, sendo prova desta versão a data de nascimento da filha comum Ana Beatriz, qual seja, 02/10/2005 (ID 45541860 – dos autos originários).

No ID 53778748 – dos autos originários, a agravada/viúva se manifestou refutando as alegações constantes da impugnação, afirmando que o nascimento da filha comum não é suficiente para comprovar a existência de união estável anterior ao casamento, pois o relacionamento foi marcado por várias idas e vindas. Disse ainda que se os demais herdeiros a reconhecem como companheira não se opõe, mas ressalta que inexiste prova neste sentido.

Tentada a conciliação esta restou infrutífera, conforme termo de sessão de mediação de ID 85692923 – dos autos originários.

No ID 90529398 – dos autos originários, foi aportada petição requerendo habilitação da herdeira
CLAUDIA CASTILHO,
pois comprovado o vínculo biológico mediante realização de exame de DNA (ID 90529405 – dos autos originários) nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade
nº 1002446-89.2022.8.11.0006.

Após a manifestação de todos, sobreveio a decisão agravada (ID 106845947).

Inconformados, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 108161342) alegando a ocorrência de erro material, omissão e contradição ao argumento de que a parte agravada/viúva já havia manifestado sua concordância em figurar apenas como meeira, além de apontar a ocorrência de omissão e contradição com relação ao valor atribuído ao bem levado à colação, o qual foi rejeitado (ID 114786899).

Inconformados, recorre os agravantes.

Pois bem.

A questão relativa à suposta união estável anterior ao casamento se mostra controvertida, pois a agravada/viúva afirma
que o nascimento da filha comum não é suficiente para comprovar a existência de união estável anterior ao casamento, sob a alegação de que o relacionamento foi marcado por várias idas e vindas, conforme trecho abaixo transcrito (ID 53778748 – dos autos originários)
.

“[...] Com exceção da herdeira Beatriz, alegam os demais herdeiros a impossibilidade da inventariante participar da herança na qualidade de herdeira.

Utilizam como fundamento o fato do nascimento da filha do casal, com data anterior a aquisição do imóvel, a fim de comprovar suposta União Estável.

Em que pese a alegação acima, o nascimento da filha não é suficiente para comprovar a existência de união estável anterior a formalização do casamento. Realmente existia um relacionamento mais que teve várias idas e vindas.

Entretanto, se desde já os herdeiros reconhecem a inventariante como companheira, essa não se opõe ao reconhecimento da união estável, embora documentalmente não possua nenhuma prova que comprove tal união estável. [...].”

Além disso, extrai-se das peças existentes nos autos originários que há evidente conflito entre os herdeiros, o que se evidencia pelas acusações existentes na impugnação às primeiras declarações, quais sejam, sonegação de patrimônio, erros e omissões, conforme trecho abaixo transcrito (ID 45541860 – dos autos originários).

“[...] A Inventariante ao ser nomeada assumiu o encargo de desempenhar sua função de forma fiel, se obrigando a prestar em juízo todas as informações inerentes ao processo de inventario, todavia, com a devida vênia, entende os Herdeiros aqui nominados, que em verdade há erros, omissões e sonegações de patrimônios nas primeiras declarações apresentadas, de forma que pautadamente passamos a pontua-las.

[...] Pretende a Inventariante participar como herdeira na partilha do imóvel rural denominado de Fazenda Santana das Flexas – ID 42852211 - Pág. 1 a Pág. 3 – sob alegação de que referido imóvel foi adquirido anteriormente ao casamento em copropriedade.

Este cenário que pretende criar a Inventariante não tem pertinência, pois, não obstante ter a Inventariante contraído matrimônio com o “De Cujos” em 26/03/2005 sob o regime parcial de bens, o casal, já vivia em União Estável pública e notória na cidade de Cáceres-MT, com o objetivo de constituição de família, bem antes da data do casamento.

Em verdade, o casamento ocorrido no ano de 2005, veio tão somente legalizar uma convivência harmônica já existente há muito tempo, pois, a prova desta versão pode ser constatada pela data do nascimento da herdeira – Ana Beatriz – filha do casal, que nasceu em 02/10/1995 – QUASE DEZ ANOS antes do casamento, conforme revela o documento ID 42852215 - Pág. 2..”

Desta forma, conclui-se que a questão acerca alegada existência de união estável entre a agravada/viúva e o
de cujus
anterior ao casamento constitui questão de alta indagação, a qual exige ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, há que se provar de forma incontroversa a existência da alegada união estável, bem como a data do seu início, para que seja apurada a qualidade da agravada/viúva como meeira ou meeira e herdeira.

De se destacar que a união estável constitui uma relação eminentemente fática, de modo que a sua constituição não se resume à análise isolada de documentos, devendo ser apreciados os demais elementos probatórios a serem produzidos por todos os interessados, em processo judicial próprio, com cognição exauriente.

Assim, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, motivo pelo qual a mantenho inalterada neste ponto.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
DE BENS – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA ALEGADA COMPANHEIRA DO DE CUJUS NO
INVENTÁRIO
– RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
AJUIZADA DENTRO DOS
AUTOS
DO
INVENTÁRIO
– CONTROVÉRSIA ACERCA DA
UNIÃO

ESTÁVEL
– RESERVA DE BENS E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
AUTÔNOMA
PARA COMPROVAR A
UNIÃO

ESTÁVEL
- RECURSO DESPROVIDO. Necessário que a alegada companheira do de cujus comprove o status de companheira em ação adequada, eis que havendo a controvérsia, manifestada pelos herdeiros, não há como acolher o pedido de reserva de bens ou direito real de habitação.-”
(N.U 1008039-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022).

Da mesma forma não assiste razão aos agravantes com relação ao valor do bem levado à colação.

Isso porque, o artigo 2.004 do Código Civil estabelece que o valor dos bens levados à colação será aquele atribuído no ato de liberalidade.

“Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade.”

Portanto, o bem deve ser levado à colação com o valor que lhe foi atribuído à data da liberalidade e não no tempo de abertura da sucessão, valor este que será corrigido até a data da abertura da sucessão de modo a igualar a legítima.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos;

“CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE SONEGADOS. BEM DOADO A HERDEIRO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE COLAÇÃO. FINALIDADE DO INSTITUTO. IGUALAÇÃO DAS LEGÍTIMAS. ALTERAÇÃO DA PARTE INDISPONÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC. 2. A finalidade da colação é a de igualar as legítimas, sendo obrigatório para os descendentes sucessivos (herdeiros necessários) trazer à conferência bem objeto de doação ou de dote que receberam em vida do ascendente comum, porquanto, nessas hipóteses, há a presunção de adiantamento da herança (arts. 1.785 e 1.786 do CC/1916; arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002). 3. O instituto da colação diz respeito, tão somente, à sucessão legítima; assim, os bens eventualmente conferidos não aumentam a metade disponível do autor da herança, de sorte que benefício algum traz ao herdeiro testamentário a reivindicação de bem não colacionado no inventário. 4. Destarte, o herdeiro testamentário não tem legitimidade ativa para exigir à colação bem sonegado por herdeiro necessário (descendente sucessivo) em processo de inventário e partilha.
(REsp n. 400.948/SE, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 9/4/2010).

“RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. BENS À COLAÇÃO. VALOR DOS BENS DOADOS. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 2.004 DO CC/2002. VALOR ATRIBUÍDO NO ATO DE LIBERALIDADE COM CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DA SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.1. Tendo sido aberta a sucessão na vigência do Código Civil de 2002, deve-se observar o critério estabelecido no art. 2.004 do referido diploma, que modificou o art. 1.014, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, pois a contradição presente nos diplomas legais, quanto ao valor dos bens doados a serem trazidos à colação, deve ser solucionada com observância do princípio de direito intertemporal tempus regit actum. 2. O valor de colação dos bens deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão. 3. Existindo divergência quanto ao valor atribuído aos bens no ato de liberalidade, poderá o julgador determinar a avaliação por perícia técnica para aferir o valor que efetivamente possuíam à época da doação. 4. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1166568/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quart Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Desta forma, a manutenção da decisão agravada neste ponto é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023